Tribunal: TJPA
Processo: 0009429-10.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009429-10.2015.8.14.0063

APELANTE: MARTA MAYRE OLIVEIRA DE MOURA, DEVENIR PEREIRA PAIXAO

APELADO: SUELEN CRISTINA LEITE REIS, ESPOLIO DE ANTONIO ROBERTO KZAN REIS, MARIA LOLITA RAMOS DIAS, MOISES DA SILVA DIAS, CART DO TER JUDICIARIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA C VIGIA, CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0009429-10.2015.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VIGIA-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTES:

DEVENIR PEREIRA PAIXÃO E MARTA MAYRE OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADOS:

ALINE DANIEL MELO DA SILVA – OAB/PA 17.205,

JOÃO GUILHERME LIMA DA CUNHA – OAB/PA 26.425, LEONARDO LUZ SAGICA DOS ANJOS – OAB/PA 23.528 E VINÍCIUS SOUZA FLEXA – OAB/PA 18.839

APELADO: ESPÓLIO DE ROBERTO KZAN REIS, REPRESENTADO POR

SUELEM CRISTINA LEIS REIS

ADVOGADOS: GERALDO CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 24.180, SAULO ESTEVES SOARES – OAB/PA 19.258 E RAFAEL MATOS BARRA – OAB/PA 22.251

LITISCONSORTES PASSIVO:

MOISES DA SILVA DIAS

E ELIZABETH MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: SEM PATRONO CONSTITUIDO

LITISCONSORTE PASSIVO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ

ADVOGADOS: IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES – OAB/PA 22.169, LARA

E GABRIELA OGGIONI – OAB/PA 21.629

LITISCONSORTE PASSIVO: MARIA LOLITA RAMOS DIAS

ADVOGADO:

JOÃO WILKENS GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 1.514

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL.AÇÃO ORDINÁIRA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E DE PROCURAÇÕES, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRÂMITE TRUNCADO. ATROPELO DE FASES E ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DA FASE ESTRUTURAL DA DEMANDA. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. AFRONTA AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL E À CONFECÇÃO DE PROVA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009429-10.2015.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VIGIA-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTES:

DEVENIR PEREIRA PAIXÃO E MARTA MAYRE OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADOS:

ALINE DANIEL MELO DA SILVA – OAB/PA 17.205,

JOÃO GUILHERME LIMA DA CUNHA – OAB/PA 26.425, LEONARDO LUZ SAGICA DOS ANJOS – OAB/PA 23.528 E VINÍCIUS SOUZA FLEXA – OAB/PA 18.839

APELADOS: SUELEM CRISTINA LEIS REIS E ESPÓLIO DE ROBERTO KZAN REIS

ADVOGADOS: GERALDO CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 24.180, SAULO ESTEVES SOARES – OAB/PA 19.258 E RAFAEL MATOS BARRA – OAB/PA 22.251

LITISCONSORTES PASSIVO:

MOISES DA SILVA DIAS

E ELIZABETH MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: SEM PATRONO CONSTITUIDO

LITISCONSORTE PASSIVO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ

ADVOGADOS: IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES – OAB/PA 22.169, LARA

E GABRIELA OGGIONI – OAB/PA 21.629

LITISCONSORTE PASSIVO: MARIA LOLITA RAMOS DIAS

ADVOGADO:

JOÃO WILKENS GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 1.514

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEVENIR PEREIRA PAIXÃO E MARTA MAYRE OLIVEIRA DE MOURA
interpuseram
Recurso de Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia-Pará, que apenas se limitou a

julgar

a ilegitimidade passiva do
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ
. ( PJe ID 1928185, páginas 25-29).

Em razões recursais,
DEVENIR PEREIRA PAIXÃO E MARTA MAYRE OLIVEIRA DE MOURA
aduzem em argumento único à nulidade da sentença combatida por cerceamento de defesa.

E, ao final, requerendo, o retorno dos autos ao 1º grau para regular instrução probatória.( PJe ID 1928185, páginas 3-16).

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 2288774, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0009429-10.2015.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VIGIA-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTES:

DEVENIR PEREIRA PAIXÃO E MARTA MAYRE OLIVEIRA DE MOURA

ADVOGADOS:

ALINE DANIEL MELO DA SILVA – OAB/PA 17.205,

JOÃO GUILHERME LIMA DA CUNHA – OAB/PA 26.425, LEONARDO LUZ SAGICA DOS ANJOS – OAB/PA 23.528 E VINÍCIUS SOUZA FLEXA – OAB/PA 18.839

APELADO: ESPÓLIO DE ROBERTO KZAN REIS, REPRESENTADO POR

SUELEM CRISTINA LEIS REIS

ADVOGADOS: GERALDO CARDOSO JUNIOR – OAB/PA 24.180, SAULO ESTEVES SOARES – OAB/PA 19.258 E RAFAEL MATOS BARRA – OAB/PA 22.251

LITISCONSORTES PASSIVO:

MOISES DA SILVA DIAS

E ELIZABETH MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: SEM PATRONO CONSTITUIDO

LITISCONSORTE PASSIVO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ

ADVOGADOS: IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES – OAB/PA 22.169, LARA

E GABRIELA OGGIONI – OAB/PA 21.629

LITISCONSORTE PASSIVO: MARIA LOLITA RAMOS DIAS

ADVOGADO:

JOÃO WILKENS GOUVEIA FURTADO BELÉM – OAB/PA 1.514

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 2278817, página 1.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- a questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- o campo passivo da lide se forma por quatro litigantes, a saber:
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ, MOISES DA SILVA DIAS, ELIZABETH MONTEIRO DE SOUSA, e MARIA LOLITA RAMOS DIAS;

- inexistência de

certidão cartorária quanto à (in)existência da defesa dos três últimos demandados .

- inexistência da fase estrutural do litígio;

- ausência de audiência de instrução e julgamento

e

- esquecimento do julgador em decidir a questão em face dos demais litigantes.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum

que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Eis as razões jurídicas à nulidade por erros de procedimento e julgamento.

Truncada Fase Postulatória.

Quatro são os componentes da parte contrária, portanto, deveria o julgador primevo aguardar o esgotamento do prazo à estabilização objetiva da lide para seguir ao ato processual seguinte: réplica.

Tal não ocorreu.

Percebo que, logo após a apresentação da contestação por
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ,
o julgador
a quo
decidiu seguir à execução dos

atos processuais, esquecendo-se da existência dos demais litigantes, tumultuando o processo de uma tal forma que é inevitável o decreto de nulidade.

Imprescindibilidade da organização e saneamento da questão litigiosa.

O julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar

audiência/decidir a organização e saneamento

do artigo 357 do Código de Processo Civil,

instala a inequívoca nulidade

dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

E, mesmo que
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ
seja parte ilegítima para figurar na lide, os atos processuais inerentes ao Rito Comum não podem ser desprezados, eis que envolvem o direito ao contraditório, à produção da prova e ao devido processo legal que, acaso afrontados, como de fato estão, ensejam o inevitável decreto de nulidade.

Decisão que julgou apenas a ilegitimidade passiva de

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ.

E os demais tema envoltos na questão litigiosa como, por exemplo, a

intransmissibilidade dos direitos constantes na procuração sob enfoque?

Não há porque a sentença está efetivamente incompleta a merecer a acertada nulidade
a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento

é para conhecer e dar provimento ao

Recurso de Apelação Cível porque

nula de pleno direito é a

sentença objurgada, segundo

fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da fase postulatória, momento em que o julgador organizará as defesas para se seguir à audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, momento em que decidirá acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ÚNICO OFÍCIO DO MUNICÍPIO DE VIGIA-PARÁ
e demais

questões arguidas.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/05/2024